Tribunal: TCU
Processo: 002.828/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1738/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.828/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Cerqueira (XXX.700.178-XX); Caroline Valerio Moraes (XXX.504.618-XX); Dereck Nills Ferreira Muche (XXX.240.268-XX); Filipe Valadares Mesquita (XXX.855.856-XX); Gustavo Ota Pavanelli (XXX.234.278-XX); Julian Brasil Nichikuma (XXX.354.876-XX); Luiz Gustavo Vander Cantrella de Carvalho (XXX.291.041-XX); Matheus Cardoso dos Santos (XXX.165.178-XX); Mellina Yamamura Calori (XXX.479.888-XX); Paulo Renato Pakes (XXX.524.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.